Tribunal: TJDFT
Processo: 0700634-85.2021.8.07.0021
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-10-13
Data de publicação: 2022-10-25

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. ESTUPRO. CÁRCERE PRIVADO. VIAS DE FATO. AMEAÇA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA. PENA-BASE. CULPABILIDADE. VALORAÇÃO NEGATIVA. MAJORAÇÃO EM 1/8 (UM OITAVO). RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. APLICAÇÃO ANÁLÓGICA DA DELAÇÃO PREMIADA. IMPOSSIBILIDADE. CONTINUIDADE DELITIVA. FATO PRATICADO POR DIVERSAS VEZES. NÚMERO INDETERMINADO. FRAÇÃO MÁXIMA. APLICABILIDADE.
1. Apelação na qual a Defesa pretende a absolvição do réu por atipicidade da conduta ou insuficiência de provas, ou a revisão das penas impostas.
2. Em crimes de natureza sexual, e nos demais conexos a ele, a palavra da vítima possui especial relevância, quando se constata coerência entre seus relatos e depoimentos de informantes e testemunhas, como ocorreu no presente caso, impondo-se a manutenção da condenação pelos crimes de estupro de vulnerável (artigo 217-A do CP), estupro (artigo 213 do CP), cárcere privado (artigo 148, § 1o, IV, do CP), ameaça (artigo 147 do CP), e vias de fato (artigo 21 da Lei de Contravenções Penais).
3. Correta a valoração negativa da culpabilidade, pois restou provado que o réu, além de fazer uso de substância entorpecente, oferecia drogas à adolescente.
4. Conforme entendimento jurisprudencial prevalente considera-se proporcional e razoável aumentar a pena-base em 1/8 (um oitavo) do intervalo entre as penas, por cada circunstância judicial desfavorável, bem como a aplicação da fração de 1/6 (um sexto), no caso de atenuantes ou agravantes.
5. Verificado que as penas-base das contravenções de vias de fato e do crime de ameaça superou o limite de majoração admitido, impõe-se o decote.
6. Incabível a aplicação analógica do instituto da delação premiada para fins de redução da pena em 2/3 (dois terços) na segunda fase da dosimetria, pois, além de não haver lacuna na lei a ser preenchida por esse meio, os institutos são distintos com tratamentos diferentes pelo ordenamento jurídico.
7. Considerando que as infrações penais foram praticadas por diversas vezes, nas mesmas condições de tempo, lugar e maneira de execução, correto o reconhecimento do crime continuado, operando-se o aumento da pena na fração máxima, se é possível afirmar, com segurança, que os crimes ocorreram por mais de 07 (sete) vezes, ainda que não se possa apontar o exato vezes.
9. Não há que se falar em revogação da prisão preventiva se persistirem os fundamentos que ensejaram a segregação cautelar, notadamente em casos como o dos autos, em que o réu, mesmo preso, logrou ameaçar a vítima por intermédio de terceiros.
10. Apelação conhecida e desprovida.